Tribunal: TJMT
Processo: 1004137-76.2024.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004137-76.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MANOEL ALVES DE LIMA - CPF: 459.397.131-49 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RESERVA REMUNERADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 103/2019. EC ESTADUAL N.o 92/2020. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO PARCIALMENTE INDEVIDO EM 02/2022. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A Lei Complementar Estadual no 202/2004 previa, em seu art. 2o, IV, que a contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma, e pensão incidiria apenas sobre a parcela que superasse o dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), quando o beneficiário fosse portador de doença incapacitante.

2.

A Emenda Constitucional no 103/2019 revogou o art. 40, § 21, da Constituição Federal, retirando a previsão que limitava a contribuição previdenciária apenas sobre os proventos que superassem o dobro do teto do RGPS para aposentados com doença incapacitante.

3.

A Lei Complementar Estadual no 654/2020 e a Lei Complementar Estadual no 712/2021 estabeleceram novas regras de contribuição previdenciária para os servidores públicos estaduais, incluindo alíquotas progressivas de 10,5% a 14% sobre a remuneração dos servidores militares, ativos e inativos.

4.

O recurso interposto visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido do autor, argumentando que o desconto previdenciário deveria incidir apenas sobre a parcela que excedesse o salário-mínimo, conforme previsto pela legislação estadual, devido ao déficit atuarial do Mato Grosso Previdência (MTPREV).

5.

Diante do déficit previdenciário público e notório do MTPREV, ficou comprovado que os descontos previdenciários realizados estavam corretos, exceto no mês de fevereiro de 2022, onde o desconto excedeu o limite permitido.

6.

Assim, o desconto indevido referente ao mês de fevereiro de 2022 deve ser restituído, observando-se o limite de desconto estabelecido, tal como fundamentado na sentença.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo MTPREV
, contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por
Manoel Alves de Lima
, declarando a inexigibilidade dos descontos previdenciários realizados sobre a totalidade dos proventos do autor.

2.

A sentença de primeiro grau determinou que os descontos incidissem apenas sobre o que excedesse o teto da Previdência Social, bem como a restituição dos valores descontados indevidamente a partir de junho de 2020, com atualização monetária e juros de mora.

3.

Os recorrentes sustentam que os descontos foram aplicados corretamente
, conforme previsão na Lei Complementar Estadual no 654/2020, em razão do déficit atuarial do regime de previdência social do Estado, aplicando-se a alíquota de 14% sobre os proventos que superassem o salário-mínimo.

4.

O recorrido apresentou contrarrazões
, requerendo a manutenção da sentença.

5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

1.

A controvérsia recursal
envolve a legalidade dos descontos previdenciários aplicados sobre os proventos de aposentadoria de
Manoel Alves de Lima
, servidor público estadual em reserva remunerada, em conformidade com as mudanças introduzidas pela
Emenda Constitucional n.o 103/2019
e pela legislação estadual, notadamente a
Lei Complementar Estadual no 654/2020
e a
Lei Complementar Estadual no 712/2021
.

2.

A legislação estadual mencionada
estabelece contribuições previdenciárias sobre os proventos de aposentadoria dos servidores públicos, fixando alíquotas progressivas que variam de 10,5% a 14%, dependendo da base de cálculo. Especificamente, no caso dos militares, a alíquota de 14% é aplicável sobre o valor que excede o salário-mínimo, em razão do déficit atuarial do regime previdenciário estadual, conforme consta no art. 2o, § 5o, da Lei Complementar no 654/2020.

3.

No presente caso
, os recorrentes alegam que os descontos previdenciários foram efetuados corretamente, exceto no mês de fevereiro de 2022, quando o valor descontado ultrapassou o limite previsto. A análise dos autos e dos documentos apresentados, incluindo os holerites juntados pelo autor, confirma que o desconto no referido mês excedeu o valor permitido, razão pela qual assiste parcial razão ao autor em seu pedido de restituição.

4.

Analisando os holerites e os valores de contribuição
, verificou-se que, em fevereiro de 2022, o desconto efetuado foi de R$ 1.718,06, enquanto o valor correto deveria ter sido limitado a R$ 1.097,99, conforme a alíquota de 14% aplicada sobre a diferença entre a remuneração do autor e o salário-mínimo vigente.

5.

Assim, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido
, para que seja determinada a restituição do valor descontado a maior no mês de fevereiro de 2022, com incidência de correção monetária pela
taxa SELIC
, nos termos da
Emenda Constitucional n.o 113/2021
, desde a data do desconto indevido.

6.

Por todo o exposto
,
CONHEÇO do recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo MTPREV e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas quanto ao mês de fevereiro de 2022, determinando a restituição da diferença descontada indevidamente, nos termos expostos.

7.

Sem custas e sem honorários
, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024